Tribunal: TJDFT
Processo: 0755308-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0755308-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vania Maria de Souza Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal da Circunscrição Judiciária de Brasília que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por ela, deixou de reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário e determinou a penhora de ativos financeiros via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). A agravante anexou documentos desacompanhados de petição após a interposição do agravo de instrumento (id 79614960). Intime-se a agravante para esclarecer sobre a pertinência dos documentos juntados, bem como sobre seu cabimento em observância ao art. 435, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator